Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSENTES. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PREQUESTIONAMENTO. ELEMENTOS SUSCITADOS INCLUÍDOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.
2 - O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações suscitadas no recurso, nem a pronunciar-se sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, quando já tenha encontrado fundamentos jurídicos suficientes a dirimir a lide.
3 - A via dos aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
4 - Embargos de declaração rejeitados.